Tribunal: STF
Processo: ADI 6339
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUBSTANCIAL POSTERIOR. 



1. Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei Complementar n.º 48/2019, do Estado da Bahia, que instituiu microrregiões de saneamento básico.



2. O referido ato normativo foi alterado pela Lei Complementar n.º 51/2022, que estabeleceu o número de 40 (quarenta) votos para o Estado da Bahia, e de (60) sessenta votos para os Municípios integrantes da Microrregião.



3. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a revogação do ato impugnado ou a sua alteração substancial leva à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de objeto. 



4. Ação direta extinta, prejudicados os pedidos de ingresso como amicus curiae.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Movimento Democrático Brasileiro – MDB, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 1º; 2º; 3º; 4º; 5º I; 8º, I e II, §§ 1º, 2º e 3º; 9º, VII e § 1º; 15; e 16, todos da Lei Complementar n.º 48, de 11.06.2019, do Estado da Bahia, que instituiu microrregiões de saneamento básico. 



    2. Sustenta que as normas impugnadas implicam usurpação da competência municipal para prestar o serviço de saneamento, suprimem a participação dos municípios no processo decisório sobre a matéria, bem como comprometem a autonomia municipal e o equilíbrio federativo, violando os arts. 1º; 18; 23, I; 25, § 3º; 29; 35; e 60, § 4º, I, da Constituição de 1988. 



    3. Em 24 de março de 2020, tendo em vista a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, apliquei o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, oportunidade em que foram requeridas informações aos órgãos e autoridades responsáveis pela norma (doc. 7). 



    4. O Governador do Estado da Bahia informa que: (i) “a compreensão de que o saneamento básico, no Estado da Bahia, caracteriza função pública de interesse comum é algo evidente, público e notório” (doc. 12, fl. 07); (ii) “a instituição das Microrregiões de Saneamento Básico foi orientado por critérios técnicos, sintetizados em estudo da FUNDACE - Fundação para pesquisa e desenvolvimento da administração, contabilidade e economia, entidade vinculada à Universidade de São Paulo” (doc. 12, fl. 08); (iii) a lei complementar estadual adota a orientação fixada pelo STF nas ADIs 1.841 e 2.077; e (iv) “a busca pela paridade entre o Estado e o conjunto dos Municípios é a regra, bem seguida pela Lei Complementar das Microrregiões do Estado da Bahia” (doc. 12, fl. 48).



    5. A Advocacia-Geral da União se manifestou em parecer assim ementado (doc. 43):



    “Saneamento básico. Artigos 1º; 2º; 3º; 4º; 5º, inciso I; 8º; 9º, inciso VII e § 1º; 15 e 16, todos da Lei Complementar nº 48/2019 do Estado da Bahia, que institui microrregiões de saneamento básico no âmbito do referido ente federado. Competência municipal para prestar serviço de interesse local. Impossibilidade de transferência integral da titularidade do serviço de saneamento básico para o Estado. Referido serviço, no âmbito das microrregiões, reveste-se de interesse comum, que não pode estar subordinado à direção de um único ente, mas deve ser planejado e executado de acordo com decisões colegiadas de que participem tanto os Municípios envolvidos, como o Estado-membro. O disposto nos incisos I e II do artigo 8º da norma atacada se contrapõe à necessidade de evitar que o poder decisório se concentre nas mãos de um único ente, vulnerando a preservação do autogoverno e da autoadministração dos Municípios. Precedentes dessa Suprema Corte. O teor dos demais dispositivos impugnados não fragilizam o equilíbrio de forças entre Estado e Municípios. Manifestação pela procedência parcial do pedido formulado pelo requerente”.



    6. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela procedência parcial do pedido, para ser declarada a inconstitucionalidade da expressão “podendo o Regimento Interno prever hipótese de quórum qualificado”, constante do § 2º do art. 8º, bem como da integralidade do art. 15, todos da Lei Complementar n.º 48/2019, do Estado da Bahia (doc. 55).



    7. Requereram o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae as seguintes entidades: (i) União dos Municípios da Bahia - UPB (doc. 17); (ii) Município de Porto Seguro (doc. 32); (iii) Município de Brumado (doc. 36); (iv) Água e Saneamento do Prado SPE EIRELI (doc. 46); (v) Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento Básico - AESBE (doc. 57).



    8. Em 9 de fevereiro de 2023, diante de notícia de alteração no ato normativo impugnado, intimei o requerente sobre necessidade de eventual aditamento da inicial (doc. 70). No entanto, não houve manifestação. 



    9. É o relatório. Passo a decidir. 



    10. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto os arts. 1º; 2º; 3º; 4º; 5º, I; 8º, I e II, §§ 1º, 2º e 3º; 9º, VII e § 1º; 15; e 16, todos da Lei Complementar nº 48/2019, do Estado da Bahia. O referido ato normativo foi alterado pela Lei Complementar nº 51/2022, que, entre outras mudanças, estabeleceu o número de 40 (quarenta) votos para o Estado da Bahia, e o de 60 (sessenta) votos para os Municípios integrantes da Microrregião.



    11. Portanto, deve-se aplicar à hipótese dos autos o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a revogação do ato impugnado ou a sua alteração substancial leva à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de objeto. A título exemplificativo, vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO – ORGANICIDADE – PROCESSO OBJETIVO – PEDIDO – PREJUÍZO – DECLARAÇÃO – RELATOR – ATUAÇÃO – POSSIBILIDADE. Ante a organicidade do Direito, descabe confundir declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, no que se tem a reserva de Plenário, com a de perda de objeto de ação direta em virtude da alteração substancial de norma questionada, ato situado no campo das atribuições do Relator – artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo. PROCESSO OBJETIVO – NORMA IMPUGNADA – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – ADITAMENTO – AUSÊNCIA – PERDA DE OBJETO. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo” (ADI 4.571-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 20.09.2018).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 



    1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 



    2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 



    3. Ação julgada prejudicada” (ADPF 425, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 10.10.2018).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes. 



    2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 



    3. Há impossibilidade lógica e jurídica de o Supremo Tribunal Federal realizar nova modulação dos efeitos da medida cautelar após a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 



    4. Agravo regimental não provido” (ADI 4.389-AgR, sob a minha relatoria, j. em 28.09.2018).



    12. Diante do exposto, em atenção ao art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, extinguindo o processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ficam prejudicados também o pedido de medida cautelar e os requerimentos de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator